Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que além de não ter sido declarada a inexistência dos débitos referentes aos cartões de crédito em discussão, o órgão colegiado não teria se atentado ao interesse da ora embargante em permanecer utilizando os referidos cartões.
3. No entanto, melhor sorte não assiste à parte autora. Além de os documentos apontados pela ora embargante remontarem períodos pretéritos, que não corroboram as alegações recursais, quanto à manutenção indevida de seu nome em cadastro restritivo de créditos, restou consignado no acórdão, indubitavelmente, que consiste em faculdade da instituição financeira conceder ou não créditos aos seus clientes, conforme critérios próprios de análise do perfil e riscos da operação frente ao cliente.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.